Tribunal: TJES
Processo: 5005175-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005175-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: SUANY MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. CONDICIONANTE. TRAZER INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO TRIBUTO. LOCALIZAÇÃO NO MAPA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Muito embora alcance o intuito do magistrado em dar maior efetividade à futura execução, tem-se que a determinação na forma como proferida não encontra amparo na legislação, notadamente porque a indicação completa do logradouro, com a localização do Mapa da cidade, não é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, conforme se extrai do disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional e do art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais”.
2.
Portanto, não é possível condicionar o ato de citação do devedor com o fornecimento de informações, tal como a localização do mapa da cidade, notadamente porque recairá sobre o recorrente o ônus da não localização da devedora no referido endereço.
3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005175-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: SUANY MARIA DE SOUZA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Na origem, o Município agravante ajuizou ação de execução fiscal em face da agravada, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 6831/2022, no valor de R$ 68.750,36 (sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), relativa ao não recolhimento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, e da taxa de coleta de lixo, sendo que ambos os tributos dizem respeito ao imóvel inscrito sob o n. 01.10.026.0114-000, localizado na Av. Saturnino Rangel Mauro, n. 0 (zero), Lote 010, Quadra 55, Bairro Praia da Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-035.

Diante da escassez de informação tanto na CDA quanto na petição inicial, com o intuito de garantir a efetividade de futuros atos executivos, o juízo
a quo
condicionou a ordem de citação à indicação do endereço completo do imóvel que deu causa à tributação.

Pois bem.

Muito embora alcance o intuito do magistrado em dar maior efetividade à futura execução, tem-se que a determinação na forma como proferida não encontra amparo na legislação, notadamente porque a indicação completa do logradouro não é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, conforme se extrai do disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional e do art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros:
II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III
- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV
- a data em que foi inscrita;
V
- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 6º
- A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida;
II
- o pedido; e
III
- o requerimento para a citação.

Art. 2º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)
§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
- o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II
- o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III
- a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV
- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V
- a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI
- o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Portanto, não é possível condicionar o ato de citação do devedor com o fornecimento de informações, tal como a localização do mapa da cidade, notadamente porque recairá sobre o recorrente o ônus da não localização da devedora no referido endereço.

Ademais, deve-se registrar que na CDA colacionada na origem, contém endereço para correspondência onde poderá ser encontrada a contribuinte, caso infrutífera a diligência no local do imóvel objeto do tributo, mediante pedido do autor, podendo ser tentada a citação nesse outro logradouro.

Essa matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara, senão vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005854-22.2022.8.08.0000, Relator :ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2022, Data da Publicação no Diário: 12/02/2023) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TAXA DE COLETA DE LIXO – ORDEM DE CITAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL TRIBUTADO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem, a fim de garantir a efetividade de futuros atos executivos, proferiu r. decisão condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo do imóvel que deu causa à tributação. Vejamos a sua conclusão: “Intime-se o Município, para que diligencie e informe o endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução”;
2. Consta na CDA a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro – e, apesar de não ser apontado precisamente o número da casa, que consta como sendo “0” (zero), há a informação de que se trata da casa dos fundos; 3. Tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem; 4. A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes
; 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012082-13.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, retirar a ordem de indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo como condicionante à citação do devedor, determinando, por via de consequência, o prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)